Tribunal: TJDFT
Processo: 0721052-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO.
1. Em se tratando de réu primário, de bons antecedentes, com apenas uma circunstância judicial negativa, sendo a pena de reclusão superior a quatro e inferior a oito anos, cabível o regime inicial semiaberto.
2. Recurso conhecido e provido.